Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DA EXEQUENTE. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL EM CURSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC).
2. Diante de escritura pública de inventário extrajudicial, na qual houve a nomeação de uma das herdeiras como inventariante, enquanto não houver revogação desse documento ou desistência do inventário extrajudicial, a princípio, a representação do espólio em juízo deve ser feita pela referida herdeira.
3. Mesmo que não houvesse inventariante nomeado, isso não conferiria automaticamente aos herdeiros da parte falecida a representação do acervo hereditário. Nessas condições, o encargo caberia ao administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, a quem incumbe a representação ativa e passiva do espólio até a nomeação do inventariante.
4. Embora a redação do art. 110 do CPC sugira que a sucessão da parte falecida possa ocorrer alternativamente “pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”, entende-se que deve ser dado preferência à sucessão pelo espólio; a habilitação dos herdeiros ocorrerá apenas em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. Precedente no STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.